Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712300-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR SAID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 185610620) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar (ID 175734086) no 0712227-52.2023.8.07.0018 proposta por SAMIR SAID em desfavor do agravante. A pretensão recursal ora deduzida consiste em pedido para extirpar do cumprimento de sentença o período posterior a abril de 1997. Confira-se o pedido meritório do agravo: “No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar a decisão agravada determinando-se que o cumprimento de sentença fique limitado ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997, data da impetração do mandado de segurança 7.253/97” (ID 57334249 - Pág. 8 – grifei). É o necessário. Com a devida vênia, desborda dificuldade de encontrar o próprio interesse recursal no presente agravo de instrumento, eis que, em tese, eventual acolhimento do recurso não acarretará nenhum proveito ao DISTRITO FEDERAL. Explico. Numa atenta análise dos autos, constata-se que, em sua memória de cálculo, o agravado insere os valores que entende devido no período compreendido entre os dias 01/01/96 e 01/03/97 (ID 175734089 - Pág. 2) de modo que não foram incluídas parcelas posteriores a abril de 1997. Esse mesmo período, 01/01/96 a 01/03/97, foi observado na planilha e respectiva manifestação da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 181028030 - Pág. 2). Esse fato não passou desapercebido pelo ilustre Juízo a quo ao proferir a r. decisão agravada quando assinalou: “De outra parte, incabível a discussão já que o pleito em comento corresponde tão somente ao período de 01/01/96 a 01/03/97” (ID 185610620 – grifei). De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para justificar a utilidade do provimento judicial por esta instância ad quem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator